Tribunal: STF
Processo: HC 269501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado Plínio Antônio Britto Gentil Filho e outra, em favor de Daniel Alves dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1058340/SP. (eDOC 4)
O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 155, §4º, II e IV, e no art. 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 14, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. (eDOC 3)
A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 4)
Nesta Corte, alega que seria penalmente insignificante a conduta de  se apropriar de R$ 32,00 e tentar se apropriar do valor de R$3,00. (p. 2)
Relata que “A manutenção da condenação criminal em hipóteses como a presente mostra-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade, que orientam a atuação do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito.” (p. 4)
Afirma que as quantias “representam 2,4% e 0,2% do valor do salário mínimo vigente” (p. 6)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.
É o relatório.
Decido. 

A denúncia traz o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de setembro de 2023, na Rua Osvaldo Cruz, nº 369, nesta cidade e comarca de Adamantina, DANIEL ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls. 11, previamente conluiado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Ana Paula Costa dos Santos, subtraiu para si, mediante fraude, R$ 32,00, pertencentes à vítima Naiara Utrago Frazon. 
Consta, ainda, que no dia 12 de setembro de 2023, no estabelecimento denominado “Bar do Luh”, nesta cidade e comarca de Adamantina, DANIEL ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls. 11, previamente conluiado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Ana Paula Costa dos Santos, tentou subtrair para si, mediante fraude, R$ 3,00, pertencentes à vítima Naiara Utrago Frazon, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 
Segundo apurado, na ocasião do fato, o denunciado e sua esposa Ana Paula encontraram o cartão de crédito da vítima, que o havia perdido, nas proximidades do Supermercado Godoy, e, em poder do objeto, nas circunstâncias descritas no item 1, dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Mais Açaí” e o utilizaram para receber em dinheiro o valor de R$ 32,00, que usaram para comprar salgado e esponja de aço. 
É dos autos que o denunciado, na companhia de Ana Paula, dirigiu-se, em seguida, ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Luh”, onde novamente utilizaram o cartão de crédito, desta feita, sem sucesso, visto que a transação, no valor de R$ 3,00, foi recusada pela administradora do cartão. 
Segue que a vítima recebeu mensagens em seu aparelho celular, informando a respeito da compra no estabelecimento “Mais Açaí”, bem como de duas tentativas de compra, no valor de R$ 3,00 (três reais) cada uma, no estabelecimento “Bar do Luh” (fls. 09). 
Como sabia que não havia realizado as transações, a ofendida acionou a Polícia Militar, que realizou diligências e localizou o denunciado e Ana Paula, os quais estavam na posse do cartão da vítima e confessaram a subtração, que, no mais, foi captada pelas câmeras de segurança do estabelecimento “Mais Açaí” (fls. 14).” (eDOC 2)

Na sentença, a insignificância da conduta foi afastada com amparo na seguinte fundamentação:

[...] deve ser afastada e totalmente rechaçada qualquer hipótese de furto famélico ou aplicação do princípio da insignificância. Em relação ao furto famélico, impossível reconhecer, isso porque o réu ao notar que seria possível a utilização do cartão, desistiu de comprar o “açaí” e optou por pegar valor em “dinheiro”, demonstrando assim que sua conduta estava longe de ter sido motivada pela fome e/ou penúria. Já em relação ao princípio da bagatela, sei reconhecimento também não merece acolhimento, uma porque se trata de crime qualificado, o que já afastaria sua aplicação, duas porque o réu é reincidente em crime de furto, demonstrando grande índice de reprovabilidade, portanto, repita-se, é impossível.” (eDOC 3, p. 6)

No mesmo sentido, a conclusão da Corte estadual, ratificada pelo STJ, nos termos seguintes:

“O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, entendendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, nos seguintes termos (grifos nossos): 
"Em relação ao pleito para aplicação do princípio da insignificância, com a devida vênia, também deve ser rejeitado. 
Isso porque, nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a análise acerca da aplicabilidade do princípio da bagatela deve levar em consideração não somente a pequenez da lesão jurídica provocada, mas também a ausência de periculosidade social do agente, a reduzida reprovabilidade do ato e a mínima ofensividade da conduta: 
[...] 
Além disso, os Tribunais Superiores têm exigido um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a de não se tratar de habitualidade criminosa: 
[...] 
No caso dos autos, além do apelante ser duplamente reincidente, uma delas, aliás, específica (fls. 28/31), trata-se de crime qualificado, pelo que o reconhecimento do crime de bagatela e da consequente atipicidade da conduta se revela inadequado, em virtude da periculosidade social do réu e a maior reprovabilidade de sua conduta. 
[...] 
Repelida, portanto, a pretendida insignificância da conduta ilícita praticada" (fls. 15/19).

No caso, o Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão de o agravante ser duplamente reincidente, inclusive pela prática do mesmo delito contra o patrimônio, além do crime de furto ter sido praticado em sua forma qualificada, a revelar a periculosidade social do réu e a maior reprovabilidade de sua conduta, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.” (eDOC 4) 

Não obstante o valor do objeto furtado, a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
No caso concreto, o paciente e sua comparsa encontraram o cartão de crédito da vítima e o utilizaram para “sacar” quantia em dinheiro, eis que se dirigiram a estabelecimento comercial, compraram uma porção de açaí, mas cancelaram a compra e, logo após, solicitaram a restituição do valor do produto em dinheiro. Em seguida, tentaram realizar uma nova compra, que foi recusada pela administradora do cartão de crédito. Ao receber mensagens em seu aparelho celular informando a respeito das mencionadas compras, a ofendida acionou a Polícia Militar, que realizou diligências e localizou o paciente e sua comparsa, os quais estavam na posse do cartão de crédito.
Desse modo, verifica-se que o ato coator encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, o furto qualificado, cometido mediante fraude e concurso de agentes, não pode ser tido como insignificante, neste caso concreto.
Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 228051 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje. 1.9.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido”. (HC 225715 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 1.6.2023)

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 121760, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 3.11.2014)

O Direito Penal se interessa pelo caso dos autos, sobretudo quando considerado o ardil na prática do delito.
Desse modo, as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e mediante fraude, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente